Tribunal: TJMT
Processo: 1061416-97.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061416-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIER PINTO DA SILVA - CPF: 788.195.201-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998 – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO – ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159432911, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o reclamado ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação
,
cujo valor deverá ser corrigido

monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Ainda, determinou que o demandado pague o valor sobre o período integral de férias enquanto estiver em vigor a Lei Complementar 050/98.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a sentença merece parcial reparo, para que reclamado seja condenado ao pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2017 a 2019 e, ao pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2020 a 2022.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que é servidor público estadual temporário, exercendo a função de professor, e que a Lei Complementar n. 50/98 dispõe que os profissionais da educação gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Sucede que apesar da legislação determinar o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, o reclamado vem realizando o pagamento do terço constitucional de apenas 30 (trinta) dias, sob a alegação de que 15 (quinze) dias são referentes a suposto recesso.

Assim, por não ter recebido o terço constitucional e as férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, ajuizou a presente demanda.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenar o reclamado ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação
,
cujo valor deverá ser corrigido

monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Pois bem, a
Lei Complementar Estadual n° 50, de 1º de outubro de 1998, a qual disciplina sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, bem como dispõe sobre as férias dos professores, no gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, precisamente no artigo 54,
fundamenta
:

Art. 54 -
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I. de
45 (quarenta e cinco) dias para professores
, a saber: (grifei)

a.

15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;

b.

30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Com relação ao terço de férias, o artigo 55, do mesmo diploma legal, estabelece:

Art. 55 -
Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. (Grifei)

Desta feita, da leitura dos artigos 54, inciso I, e 55, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, acima mencionados, é possível perceber o direito a férias dos profissionais da educação básica.

No mais, o artigo 55 da referida lei confirma o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, no período de férias, independente de solicitação.

O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, uma vez que o artigo 7º, XVII, da CF/88, não limita o período de férias ao estabelecer o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.

Logo, constata-se que a lei infraconstitucional coexiste no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores estaduais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Neste sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (destaquei)

(IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021
)

Deste modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser parcialmente reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Estado ao pagamento das férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, no período correspondente de 2017 a 2019 (observada a prescrição quinquenal) e, ao pagamento de 15 dias de férias acrescidas do terço constitucional, no período correspondente de 2020 a 2022 e vencidas durante o processo, valores acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito
.

Acrescento que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida.

Caberá a autora/recorrente apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023